Tribunal: TJDFT
Processo: 0760393-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 11.000,00, a título de indenização por danos materiais, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em suas razões, alega que a ligação efetuada para a recorrente veio do “setor de segurança do banco”, alegando que havia uma movimentação fraudulenta em sua conta bancária e fornecendo seu nome completo, agência, conta corrente, saldo do dia e últimas compras efetuadas e que nenhum “homem médio” iria desligar a chamada e ligar para o banco para conferir as informações. Sustenta que o ocorrido deve ser considerado um fortuito interno, recaindo a responsabilidade integral sobre o recorrido. Requer a devolução em dobro do valor sacado indevidamente sua conta corrente, bem como indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. No caso, extrai-se dos autos que a parte autora foi vítima de golpe ao receber ligação de supostos funcionários da parte ré afirmando que havia uma compra suspeita em sua conta corrente e que, para cancelar a compra, deveria seguir as instruções do atendente. A autora relata que o atendente possuía informações pessoais, tais como dados pessoais, agência bancária, conta corrente e histórico de compras e que, diante desse fato, teve segurança em seguir as instruções do suposto atendente do banco réu, realizando duas transferências por meio de pix para conta dos estelionatários. Ainda, relata que ao desconfiar que a ligação poderia ser um golpe, realizou a transferência do valor restante em sua conta corrente para outra conta de sua titularidade.
V. Diante da narrativa dos fatos, é possível concluir que a parte recorrente concorreu para que a fraude fosse perpetrada com sucesso. Com efeito, a própria parte autora afirma que realizou as instruções passadas pela atendente para “guardar o saldo disponível em conta corrente para um local disponibilizado pelo banco chamado ‘dinheiro guardado’”. Além disso, em que pese a autora juntar o vídeo de ID 60120984 em que o fraudador demonstra ter ciência da movimentação realizada pela autora em sua conta concorrente durante a ligação, tal gravação não comprova que o atendente possuía acesso aos dados e à conta corrente da autora antes de realizada a ligação, porquanto o vídeo foi gravado após a autora ter efetivado as instruções passadas pelo fraudador, o que demonstra que a própria vítima pode ter dado a eles acesso a sua conta.
VI. É fato notório que nesse tipo de fraude o fraudador envolve a vítima ao ponto em que esta acaba revelando informações relevantes, cabendo a autora fazer prova constitutiva de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu. Ainda, os registros das ligações telefônicas não comprovam que as ligações foram originadas de número vinculado ao banco réu, ao contrário, em simples pesquisa do número na internet é possível verificar que se trata de um número utilizado para aplicação de golpe (https://www.google.com/search?q=02440200185+nubank&oq=02440200185+nubank&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBNIBCDgzOThqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
VII. Por outro lado, não obstante a autora tenha concorrido para a fraude, da mesma forma agiu a instituição financeira, conforme disposto na sentença recorrida, pois houve falha no seu sistema interno de segurança das transações bancárias ao permitir que fossem realizadas transações de alto valor em curto espaço de tempo, não observando a movimentação regular da autora. Desse modo, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se o compartilhamento dos prejuízos, nos termos do art. 945 do CC.
VIII. Quanto aos danos morais, ainda que exista falha na prestação do serviço da instituição financeira, a situação vivenciada pela autora não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, porquanto não se trata de dano moral n re ipsa e não restou demonstrada a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir seus atributos da personalidade. Nesse sentido, Acórdão 1864958, 07149611220238070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1865027, 07453590920238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1857854, 07287548520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, deve a sentença ser mantida à integra.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.